Tribunal: TJES
Processo: 0010813-41.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010813-41.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOMINGOS GOBBI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
035.070.108.135 (0010813-41.2007.8.08.0035)

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANESTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: DOMINGOS GOBBI E IZETI MELOTTI GOBBI

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADORES NÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO AUTORA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA ADESÃO A ACORDO COLETIVO.

1. - Consumidores não filiados à associação autora de ação civil pública possuem legitimidade para executar sentença de procedência que reconhece direito a expurgos inflacionários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.438.263/SP sob o rito dos repetitivos (Tema 948), firmou o entendimento de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, os efeitos da sentença de procedência beneficiam todos os consumidores atingidos, independentemente de filiação à associação autora.

2. - É válida e eficaz, com repercussão geral, a homologação do acordo coletivo firmado para pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

3. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e conferiu validade e eficácia coletiva ao acordo firmado entre entidades representativas de consumidores e instituições financeiras, autorizando sua aplicação aos poupadores não aderentes até então. E fixou o prazo de 24 meses, a contar de 23/05/2025, para adesão ao acordo, determinando que os signatários envidem esforços para garantir a adesão de todos os interessados, como forma de solução consensual e pacífica dos litígios envolvendo expurgos inflacionários.

5. - À vista da repercussão geral da decisão proferida na ADPF nº 165 e a necessidade de adequação do processo à orientação firmada pela Suprema Corte, não há o que respalde os embargos de declaração, decorrendo que a intimação dos embargados para adesão ao acordo coletivo no prazo assinalado é a medida consequente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR
A
INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS CONFORME DECIDIDO NA ADPF Nº 165/STF,

nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, ____de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
035.070.108.135 (0010813-41.2007.8.08.0035)

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANESTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: DOMINGOS GOBBI E IZETI MELOTTI GOBBI

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente
Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.232, Relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, bem como que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (STF - RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).

Eis o precedente ao qual me reporto:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”

(STF - RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)

E ao apreciar o REsp. 1.438.263/SP, Relator Ministro Raul Araújo, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 948, a Segunda Seção do C. STJ fixou a tese de que “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente".

Eis o precedente a que me reporto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.”

(STJ - REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Tal entendimento aplica-se ao caso dos autos, eis que os embargados detêm legitimidade ativa para requererem o cumprimento de sentença coletiva que reconheceu o direito a expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, analisada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
ADPF 165
,
julgada

na sessão virtual concluída às 23h59 do dia 23/06/2025.

Por unanimidade, o STF prorrogou, por mais 24 meses, a possibilidade de adesão ao acordo coletivo firmado entre associações de instituições financeiras e de poupadores para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, os chamados expurgos inflacionários.

A decisão também estabelece que os responsáveis pelo acordo coletivo devem fazer o possível para que mais poupadores optem pela adesão dentro do prazo estabelecido.

O Relator, Ministro Cristiano Zanin, assentou que o acordo coletivo, firmado em 2017, permitiu que milhares de poupadores tivessem acesso a uma solução antes mesmo do julgamento definitivo da ação. Contudo, mesmo com o êxito dessa iniciativa, o Eminente Relator considerou necessário o julgamento definitivo da ADPF, para reafirmar a segurança jurídica e encerrar o processo.

Destacou que os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II foram medidas legítimas de política econômica, destinadas a preservar a ordem monetária e que a homologação do acordo coletivo entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores é eficaz para solucionar demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

Ressaltou, ainda, que a Constituição Federal considera legítima e eficaz a autocomposição como método de resolução de conflitos complexos e estruturais, inclusive em ações que discutem a validade de leis.

Eis o precedente a que me reporto:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada.

4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.

5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.

6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.

7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.

8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.

9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

(STF - ADPF 165, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025).

A única condição imposta pelo julgado é que os embargados devem se submeter ao acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, para que tenham assegurando o direito de aderirem ao acordo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme decidido pelo STF na ADPF nº 165.

E conforme a ata de julgamento da ADPF nº 165, o STF, por unanimidade, (I) julgou procedente a ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; (II) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos, a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e (III) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Em se tratando de decisão proferida em ADPF, que possui repercussão geral e se aplica a todos os jurisdicionados, e tendo em vista que o presente processo tramita desde 29/05/2007, ou seja, há 18 (dezoito) anos, não procedem os embargos de declaração que têm como objeto apenas a legitimidade dos embargados para requerem o cumprimento de sentença da ação coletiva, na qual lhes foi assegurado o direito aos expurgos inflacionários e, de ofício, determinar a intimação dos recorridos para, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165), aderirem ao acordo celebrado com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), que teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração e, de ofício, determino a intimação dos recorridos para, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165, aderirem ao acordo celebrado com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), que teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, sob pena de perda do direito de indenização diante do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade dos planos econômicos questionados na presente ação.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.